Tribunal: TJBA
Processo: 8052714-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052714-79.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO NEWTON DE LEMOS

Advogado(s)
:
TALITA PINTO FONTOURA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação cível interposta em Ação Declaratória de Inexistência de débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, sob a alegação de fraude na celebração de contrato de empréstimo consignado. O Autor impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante do contrato e requereu a realização de perícia grafotécnica. O juízo de origem julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que a relação contratual foi comprovada pela juntada do contrato e de que o Autor teria deixado de requerer a produção de provas em momento processual oportuno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa por parte do Juízo
a quo
ao julgar antecipadamente a lide sem determinar a realização da perícia grafotécnica requerida na petição inicial, necessária para apuração da autenticidade da assinatura impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A impugnação expressa da autenticidade da assinatura constante do contrato, realizada pelo Autor na petição inicial, enseja a produção de prova pericial grafotécnica.

4 - O fato de o Autor não ter reiterado o pedido de perícia em momento posterior não implica preclusão ou desistência tácita da prova, sobretudo quando esta já havia sido requerida na inicial e é imprescindível para elucidação da controvérsia, como reconhecido pela jurisprudência majoritária.

5 - O indeferimento da prova técnica, sob o argumento de ilegitimidade ou deficiência formal do documento de identificação, não é suficiente para afastar a necessidade da perícia, uma vez que o vício pode ser sanado nos termos do art. 321 do CPC e há outros elementos no processo que permitem viabilizar a comparação da assinatura.

6 - O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, configura
error in procedendo
e cerceamento de defesa, especialmente diante da relevância da prova pericial para o deslinde do mérito, tornando necessária a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - A impugnação expressa da assinatura em contrato bancário pelo consumidor impõe ao Juízo o dever de oportunizar a realização de perícia grafotécnica, sob pena de cerceamento de defesa.

2 - A ausência de manifestação em fase posterior à petição inicial não configura preclusão quando a prova pericial já foi oportunamente requerida e é imprescindível à elucidação da controvérsia.

3 - A juntada de documento de identificação ilegível não autoriza, por si só, o indeferimento da perícia, devendo o vício ser sanado ou suprido por outros meios de prova disponíveis.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 321, 355, 370 e 428; CDC, arts. 6º, III, 39, IV e 52.

Jurisprudência relevante citada
:
-
TJ-SP, Apelação Cível nº 1004942-41.2020.8.26.0072, Rel. Des. Décio Rodrigues, j. 06.08.2021;
- TJ-MG, Apelação Cível nº 5002745-98.2023.8.13.0687, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 25.07.2024;
- TJ-SP, Apelação Cível nº 1003144-77.2021.8.26.0438, Rel. Des. Paulo Toledo, j. 11.09.2024;
- TJ-ES, Apelação Cível nº 0001108-47.2021.8.08.0061, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 20.02.2024;
- TJ-PE, Apelação Cível nº 0000231-59.2021.8.17.2130, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 22.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8052714-79.2020.8.05.0001,
em que figura como Apelante
SERGIO NEWTON DE LEMOS
e Apelado

BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA